Tribunal: TJES
Processo: 0001155-91.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001155-91.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALVES DANTAS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA

–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELO INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
–
DECRETO 20.910/1932

–
RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO
–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
.

1.
Sustenta o autor/apelante que deveria ter ocorrido a produção de prova documental e testemunhal, as quais foram suprimidas diante do julgamento antecipado da lide. No ponto, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015).

2.
Observa-se, assim, que em demandas como a presente, que visa compelir o ente público a pagar adicional de insalubridade a servidor de seus quadros, a prova pericial assume especial relevância, figurando como condição indispensável para o pagamento, após definir se o servidor efetivamente se encontra exposto a condições insalubres.

3.
Neste caso, além de ter sido realizada a perícia, as partes tiveram a oportunidade de impugnar o laudo e apresentar quesitos complementares, tendo recebido os devidos esclarecimentos do perito às fls. 250/252. Verifica-se, ainda, que após os esclarecimentos do perito, as partes foram intimadas para manifestação, sendo que apenas o Município atendeu ao despacho, peticionando à fl. 256 para informar que não pretendia produzir provas adicionais.

4.
Ademais, especificamente quanto à prova documental, com exceção de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, esta deve ser produzida pelo autor no momento da postulação inicial, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320 e 435, ambos do CPC.

5
.
Quanto ao recurso do Município, que sustenta a ocorrência de equívoco no fundamento legal utilizado pelo juízo de primeiro grau para declarar a prescrição da pretensão autoral relativa ao período que antecede o lapso de cinco anos anteriores à propositura da ação, razão assiste ao ente público, pois constou na sentença impugnada o reconhecimento da prescrição de eventuais diferenças com base no art. 7º, inciso XXIX da Carta Magna, que assegura ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

6
.
Como visto, o requerente é servidor público efetivo, em regime estatutário, hipótese em que se aplicam as disposições do Decreto n.º 20.910/1932, que prevê em seu art. 1º que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

7
.
Recurso do autor desprovido. Recurso do requerido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
ANTÔNIO ALVES DANTAS
e
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. sentença de fls. 255/265, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da “ação indenizatória” movida pelo primeiro apelante em face do ente público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que o autor possui direito ao adicional de insalubridade no percentual descrito no laudo pericial, qual seja, de 20% (vinte por cento), com termo inicial a contar da perícia judicial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda,
ANTÔNIO ALVES DANTAS
ajuizou a presente “ação indenizatória” em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verba de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), apurada em todo o tempo laborado, além de seus respectivos reflexos sobre as férias, 13º salário, horas extras e repousos semanais remunerados.

Narra o autor que ingressou nos quadros do requerido no ano de 2004, no cargo de Operário Braçal, lotado na Secretaria de Fazenda e Administração. Afirma que a atividade exercida se baseia em conservar a limpeza de logradouros, avenidas e praças públicas por meio da coleta de lixo, varrição ou lavagem.

Afirma que a legislação pertinente ao caso de insalubridade determina que tal atividade deve ser remunerada com acréscimo de adicional de insalubridade com o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo.

Em contestação, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
suscitou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal para o suposto direito ao adicional de insalubridade. No mais, sustenta a necessidade de habitualidade em locais insalubres, além da imprescindibilidade de comprovação da exposição a agentes nocivos.

Decorrido o trâmite processual, após a realização de perícia judicial, o d. julgador de primeira instância entendeu que o feito se encontrava maduro para julgamento.

Na sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para fixar o adicional de insalubridade em 20% sobre o salário mínimo, constou expressamente, como razão decidir, o acolhimento da conclusão pericial no sentido de que as atividades habitualmente desempenhadas pelo autor são ensejo ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais de fls. 269/276,
ANTÔNIO ALVES DANTAS
alega, em síntese, que:
(I)
o julgamento antecipado da lide importou em violação ao devido processo legal, na medida em que se indeferiu a produção de provas que ainda pretendia produzir;
(II)
a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal do representante legal do apelado), e documental é evidente no caso em apreço, o que acarreta prejuízo para o autor/apelante.

A seu turno, o

MUNICÍPIO DE PIÚMA
apela às fls. 297/299, alegando, em suma, que o fundamento legal para a declaração de prescrição de parte das verbas a que faz jus o autor/apelado está equivocado, por não se tratar de relação de trabalho, mas sim de relação estatutária com o Município, de modo que a prescrição deveria ter sido declarada com base no Decreto 20.910/1932, e não no art. 7º, inciso XXIX, da CRFB/1988.

Vê-se que tese central do apelo interposto pelo autor
ANTÔNIO ALVES DANTAS
consiste na suposta violação ao devido processo legal, por não lhe ter sido conferida a oportunidade de produzir todas as provas que reputa necessárias para comprovar que atuou em atividade insalubre capaz de gerar o direito de recebimento do adicional no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Sustenta que deveria ter ocorrido a produção de prova documental e testemunhal, as quais foram suprimidas diante do julgamento antecipado da lide.

No ponto, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015).

Observa-se, assim, que em demandas como a presente, que visa compelir o ente público a pagar adicional de insalubridade a servidor de seus quadros, a prova pericial assume especial relevância, figurando como condição indispensável para o pagamento, após definir se o servidor efetivamente se encontra exposto a condições insalubres.

Neste caso, além de ter sido realizada a perícia, as partes tiveram a oportunidade de impugnar o laudo e apresentar quesitos complementares, tendo recebido os devidos esclarecimentos do perito às fls. 250/252.

Verifica-se, ainda, que após os esclarecimentos do perito, as partes foram intimadas para manifestação, sendo que apenas o Município atendeu ao despacho, peticionando à fl. 256 para informar que não pretendia produzir provas adicionais.

Ademais, especificamente quanto à prova documental, com exceção de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, esta deve ser produzida pelo autor no momento da postulação inicial, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320 e 435, ambos do CPC.

Sendo assim, não se vislumbra a alegada nulidade por violação ao devido processo legal.

Quanto ao recurso do Município, que sustenta a ocorrência de equívoco no fundamento legal utilizado pelo juízo de primeiro grau para declarar a prescrição da pretensão autoral relativa ao período que antecede o lapso de cinco anos anteriores à propositura da ação, razão assiste ao ente público.

Com efeito, constou na sentença impugnada o reconhecimento da prescrição de eventuais diferenças no período anterior à 17/05/2011, uma vez que a ação foi proposta em 17/05/2016, com base no art. 7º, inciso XXIX da Carta Magna, que assegura ação, quanto aos
créditos resultantes das relações de trabalho
, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Todavia, o requerente é servidor público efetivo, em regime estatutário, hipótese em que se aplicam as disposições do Decreto n.º 20.910/1932, que prevê em seu art. 1º que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTÔNIO ALVES DANTAS
, ao passo em que
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
para alterar o fundamento legal com base no qual se declara a prescrição do direito a eventuais diferenças de adicional de insalubridade anteriores a 17/05/2011, reconhecendo-se a prescrição por aplicação do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
interposto por
ANTÔNIO ALVES DANTAS
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e

CONHECER
do recurso
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e a ele
DAR PROVIMENTO
para alterar o fundamento legal com base no qual se declara a prescrição do direito a eventuais diferenças de adicional de insalubridade anteriores a 17/05/2011, reconhecendo-se a prescrição por aplicação do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.